Tribunal: STF
Processo: HC 224248
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Associação para o Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Audiência de custódia. Ordem concedida de ofício. 



1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



2. Hipótese de paciente, reincidente, preso preventivamente por associação para o tráfico de drogas. Situação concreta em que deve ser realizada a audiência de custódia. Precedente do Plenário do STF. 



3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício para que se realize a audiência de custódia.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 796.072/RS, do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso cautelarmente, na companhia de vários corréus, pela suposta prática de associação para o tráfico de drogas. 



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão processual do paciente, especialmente porque não realizada a audiência de custódia. Argumenta que o acionante faz jus à liberdade provisória concedida a corréus. Daí o pedido de concessão da ordem para que se determine a imediata expedição do alvará de soltura do acusado. 



    4. A Ministra Rosa Weber, Presidente do Supremo Tribunal Federal, apontou a inadequação da via processual eleita, tendo em vista o óbice da Súmula 691/STF. No entanto, deferiu a liminar para determinar a realização de audiência de custódia, no prazo de 24 horas. 



     



    5. Decido.



    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    7. No caso de que se trata, não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição do alvará de soltura do paciente. Para além de observar que o paciente responde a outro processo por homicídio qualificado, os fundamentos justificadores da prisão preventiva impossibilitam o pronto acolhimento da pretensão defensiva, conforme revelam as seguintes passagens: 



    [...] 



    Após deferida a expedição de mandados de prisão e busca e apreensão, o recorrido, junto com os demais denunciados, restaram presos quando da deflagração da denominada “Operação Avalanche”, realizada no mês de outubro de 2021, que teve por objeto o cumprimento de 45 mandados de prisão preventiva de indivíduos relacionados à traficância e 60 mandados de busca e apreensão em endereços onde possivelmente era realizado o comércio de entorpecentes pela associação. O RECORRIDO INTEGRA UMA GRANDE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS LIDERADA POR CRISTIANO LOPES DO SANTOS E VINCULADA À FACÇÃO “OS MANOS”. Não se trata, por tanto, de pequeno traficante, mas sim de pessoas vinculadas a facções criminosas, que fazem do comércio de entorpecentes e de toda violência que dele irradia um meio de vida. A partir da análise do aparelho de telefone celular apreendido com MICAEL DA ROSA ZIMMER, foram encontrados registros de conversas mantidas com o recorrido IGOR MAXWELL DO AMARAL. Do teor dessas conversas, verifica-se que ele efetua o controle financeiro da associação, entregando dinheiro aos seus integrantes. Na conversa mantida, ele diz ao seu interlocutor que pode “chamar o outro piá” para “pegar a semana dele”. Nesse sentido, colaciona-se abaixo imagem constante na pág. 09 do documento anexo, extraída do Evento 01 (OFIC4) do Processo nº 5004708-09.2021.8.21.0132 (...) Dessa forma, verifica-se não haver dúvidas quanto à existência de provas suficientes de materialidade e autoria a permitir a manutenção da segregação cautelar do recorrido. Ademais, faz-se necessária a decretação da prisão preventiva, no caso em apreço, para garantia da ordem pública. Com efeito, em liberdade o agente continuará em contato com os estímulos que os levam a delinquir. Como referido, não se trata de pequeno traficante, mas de pessoa vinculada a facções criminosas. No ponto, destaca-se que o recorrido IGOR MAXWELL DO AMARAL, apesar de primário, responde a processo pela prática do delito de homicídio qualificado (5004765- 90.2022.8.21.0132), no bojo do qual foi decretada sua prisão preventiva, consoante se verifica a partir do Histórico de Antecedentes Criminais (...) Ademais, o delito que o recorrido foi flagrado praticando é de extrema gravidade (associação para o tráfico de drogas). Frisa-se que o tráfico de drogas é notório catalisador para diversos outros crimes, em especial, porém não exclusivamente, os que atingem o patrimônio. Além disso, trata-se de delito que está dentre os crimes mais gravosos à sociedade, pois aniquila a saúde dos usuários, provoca muito sofrimento às suas famílias e gera um custo social elevado ao país como um todo, que despende muitos recursos no tratamento dos doentes. Desse modo, não se tem dúvida alguma de que o recorrido, no momento, constitui grande perigo à ordem pública, sendo imperiosa a segregação cautelar. Convém destacar que a proteção da ordem pública também apresenta o escopo de preservar o convívio social, haja vista a natureza do delito e a sua reprovação perante a sociedade, garantindo a credibilidade da Justiça e a observância à função preventiva do Direito Penal. (...) De outro lado, não são necessários maiores esforços para concluir que as demais medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal são inócuas, de maneira que somente a prisão preventiva atingirá a finalidade pretendida. Além disso, importa consignar que a prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, hipótese destes autos, em nada fere o princípio da presunção de não culpabilidade. A inviabilização de adoção da prisão cautelar por conta de aplicação estéril do princípio do estado de inocência evidentemente viola o princípio a proporcionalidade, na sua vertente proibição de proteção deficiente. Com efeito, a Constituição Federal elegeu bens jurídicos de vital importância, elencando-os como garantias fundamentais no artigo 5º, dentre os quais os direitos à saúde e à segurança [...].



    8. Sem prejuízo desse encaminhamento, tenho que a ordem deve ser concedida de ofício, na linha da liminar deferida pela Ministra Rosa Weber. 



    9. Em decisão plenária, o Supremo Tribunal Federal apreciou a medida cautelar postulada na ADPF 347, determinando que os juízes e Tribunais devem viabilizar a realização de audiência de custódia, para todos os presos do país, no prazo de 24 horas, a partir da prisão. Veja-se: 



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.



    (ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno) 



    10.  A realização de audiência de custódia constitui direito subjetivo do preso e tem como objetivo verificar a sua condição física, de modo a coibir eventual violência praticada contra ele. Além disso, o escopo da medida é igualmente verificar a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção. 



    11. No presente caso, e do que se colhe dos autos, a audiência de custódia não foi realizada. Essa situação viola direito subjetivo do preso expressamente consignado na ADPF 347. Desse modo, conforme consignado pela Presidente, ao deferir a liminar, impõe-se a determinação para que realize a audiência de custódia. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para ratificar a liminar anteriormente deferida, no sentido de determinar a realização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da audiência de custódia do paciente, acaso ainda preso.



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator